Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-11.2019.8.11.0009
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000110-11.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0009-26 (APELANTE), CRISLAINE INOCENCIO SARAIVA - CPF: 042.891.651-17 (ADVOGADO), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), GRUPO K1 S.A. - CNPJ: 00.912.882/0004-04 (APELADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - CPF: 582.361.470-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR ERRO MATERIAL NO MANDADO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CITAÇÃO VÁLIDA. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA HÁBIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP contra sentença que julgou procedente a ação monitória proposta por MÓVEIS K1 LTDA, constituindo de pleno direito o título executivo judicial com fundamento em notas fiscais, instrumentos de protesto e comprovantes de entrega de mercadorias. A parte ré foi ainda condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o erro material no mandado citatório inicial enseja nulidade da citação por violação ao contraditório e à ampla defesa; e (
ii
) estabelecer se os documentos juntados aos autos constituem prova escrita suficiente a embasar a ação monitória, legitimando a constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação realizada, embora contenha erro material na identificação do tipo de ação, atinge sua finalidade de convocar o réu à relação processual, conforme o art. 238 do CPC, não havendo nulidade quando ausente demonstração de prejuízo efetivo à defesa, nos termos dos
arts
. 277 e 282, § 1º, do CPC.

A parte ré comparece à audiência de conciliação acompanhada de advogado, com ciência inequívoca da natureza da ação monitória, sendo posteriormente intimada por mandado que corrige o erro anterior e orienta sobre o prazo para pagamento ou oposição de embargos.

Os embargos monitórios são apresentados de forma intempestiva, mais de três anos após a citação, o que impede sua apreciação nos termos do art. 701, § 2º, do CPC.

A autora instrui a ação com prova escrita sem eficácia de título executivo (notas fiscais, protestos e comprovantes de entrega), apta a demonstrar o vínculo comercial entre as partes e o crédito cobrado, conforme exigido pelo art. 700 do CPC.

Alegações genéricas da apelante sobre irregularidades nos comprovantes de entrega carecem de suporte probatório e não afastam a presunção de veracidade dos documentos apresentados.

A inexistência de outros documentos (como e-mails ou ficha cadastral) não descaracteriza a suficiência da prova escrita apresentada, sendo ônus da parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de erro material na qualificação da ação constante do mandado citatório não enseja nulidade da citação quando alcançada sua finalidade e ausente demonstração de prejuízo efetivo à parte ré.

A prova escrita sem eficácia de título executivo é suficiente para embasar ação monitória quando demonstrada a existência da relação jurídica e do crédito alegado.

Embargos monitórios apresentados após o prazo legal de 15 dias úteis são intempestivos, e a ausência de oposição tempestiva autoriza a constituição do título executivo judicial de pleno direito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000110-11.2019.8.11.0009

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP XGRUPO K1 S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP co
m o fito de reformar a
sentença
que
, nos autos da Ação Monitória
proposta por MÓVEIS K1 LTDA em face de EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP,
julgou procedente o pedido formulado, constituindo de pleno direito o título executivo judicial
. Ainda condenou a parte requerida ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 1
0% sobre o valor da causa
,
observada a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3°, do
CPC.

Em suas razões, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da citação inicial, sustentando que o erro material no mandado, que indicava tratar-se de execução de título extrajudicial, induziu seu antigo patrono a erro, levando-o a apresentar embargos à execução em autos apartados. Argumenta que tal erro comprometeu substancialmente o exercício do
contraditório e da ampla defesa.

No mérito, sustenta a ausência de prova apta a ensejar a execução dos títulos, afirmando não reconhecer como pessoa apta a proceder com o recebimento das mercadorias aquela cuja assinatura foi lançada nos canhotos das notas fiscais. Alega ainda que o local constante nos comprovantes de entrega é diverso do endereço da embargante registrado na junta comercial.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença não merece reforma, pois a citação foi válida e eficaz, tendo a apelante participado de audiência de conciliação com advogado constituído, com ciência inequívoca da natureza da ação monitória. Afirma que foi expedido novo mandado de forma clara e inequívoca, corrigindo a espécie da ação e apontando expressamente a possibilidade de apresentação de embargos no prazo de 15 dias úteis.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (NULIDADE DA CITAÇÃO)

Eminentes Pares:

A apelante suscita preliminar de nulidade da citação, alegando que o mandado citatório inicial continha erro material ao indicar tratar-se de "execução de título extrajudicial" quando, na verdade, o processo tramitava sob o rito monitório. Sustenta que tal equívoco teria induzido seu antigo patrono a erro, levando-o a apresentar embargos à execução em autos apartados, em vez de oferecer embargos monitórios nos autos
principais.

Após detida análise dos autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento, devendo ser mantido o entendimento adotado na sentença recorrida.

Como bem pontuado pelo juízo de origem, o fato de ter constado no primeiro
mandado
natureza da ação e procedimentos diversos da petição inicial não enseja a nulidade do ato citatório. Isso porque, apesar do erro material no cabeçalho do mandado, que indicava "execução de título extrajudicial", a finalidade essencial da citação foi plenamente alcançada, qual seja, dar conhecimento ao réu da existência da demanda e oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O Código de Processo Civil adota expressamente o princípio da instrumentalidade das formas em seu art. 277, estabelecendo que "
quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
". Este princípio determina que a forma não é um fim em si mesma, mas um meio para atingir a finalidade do ato processual.

No caso em análise, a finalidade da citação, conforme dispõe o art. 238 do CPC, é "
convocar o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
". Esta finalidade foi plenamente alcançada, pois a parte requerida tomou conhecimento da demanda, tanto que compareceu à audiência de conciliação acompanhada de advogado.

Observa-se que, após a citação, houve audiência de conciliação com a presença do preposto da requerida e seu advogado, ocasião em que tomaram plena ciência de que se tratava de ação monitória, conforme se verifica do termo de audiência juntado ao ID
308652881
.

Ademais, logo após a audiência de conciliação, foi expedido novo mandado de intimação (ID
308652889
), constando claramente sua finalidade, qual seja: "EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, bem como o pagamento de honorários advocatícios de cinco por
cento do valor atribuído à causa", com menção expressa aos artigos 701, §§ 1º e 2º do CPC, que tratam do procedimento monitório.

Importante ressaltar que, tendo sido entregue a contrafé ao réu, este teve acesso à cópia da decisão inicial (ID
308652866
), que recebeu a ação monitória, de modo a ter ciência inequívoca dos pedidos do autor e da ordem judicial.

O sistema processual brasileiro adota o princípio de que não há nulidade sem prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), conforme dispõe o art. 282, §1º do CPC:
"Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados
", e o §2º complementa: "
§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta
".

No caso concreto, não houve demonstração de efetivo prejuízo à defesa da parte requerida, pois: (i) foi realizada audiência de conciliação com a presença do preposto da requerida e seu advogado, ocasião em que tomaram ciência da natureza da ação; (
ii
) foi expedido novo mandado após a audiência, constando claramente tratar-se de ação monitória e o prazo de 15 dias para pagamento
ou oposição de embargos; e (
iii
) foi entregue contrafé contendo cópia da decisão inicial que recebeu a ação monitória.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que meras irregularidades formais no mandado de citação não geram nulidade quando não comprometem a finalidade do ato e não causam prejuízo à defesa:

“
RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À MONITÓRIA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DO CHEQUE NÃO APRESENTADO PARA A COMPENSAÇÃO JUNTO AO BANCO SACADO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.

1. Segundo entendimento do STJ, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a sua necessidade. Precedentes.

1.1 Aplicando-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas sob o enfoque de que "não há nulidade sem prejuízo" (
pas
de
nullité

sans

grief
), e considerando, ainda, ter havido a citação da parte e de terem sido os embargos à monitória julgados no mérito, não deve o feito retornar à origem para eventual repetição de atos, pois todas as matérias arguidas na peça de
defesa/ação impugnativa foram efetivamente analisadas e levadas em consideração quando do julgamento da controvérsia decorrente do conflito estabelecido entre as partes contendoras.
(...)
3. Recurso especial provido
”
(REsp n. 1.768.022/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 25/8/2021.)

Embora o mandado tenha contido erro na denominação do tipo de ação (constando "execução" em vez de "ação monitória"), seu conteúdo substancial permitia compreender a natureza da demanda e as consequências processuais, especialmente considerando que foi entregue contrafé com cópia da petição inicial e da decisão que recebeu a ação como monitória, o mandado continha informações sobre o valor cobrado e a origem do débito, e a parte requerida teve acesso aos documentos que embasavam a cobrança.

Ademais, o art. 5º do CPC estabelece que "
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
", e o art. 6º dispõe que "
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
". No caso em análise, a parte requerida, ao tomar conhecimento da ação e comparecer à audiência de conciliação, tinha o dever de cooperar para o bom andamento do processo, não podendo se valer de mera irregularidade formal para postergar o julgamento do mérito, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à sua defesa.

Ressalta-se, ainda, que conforme bem destacado na sentença, os embargos monitórios somente foram apresentados em 26/10/2023, muito após o decurso do prazo de 15 dias úteis, considerando que a citação ocorreu em 31/08/2020, o que evidencia a intempestividade da defesa, independentemente da discussão sobre eventual nulidade do primeiro
mandado
.

Pelo exposto,
REJEITO

a preliminar de nulidade da citação.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Na origem,

trata-se de ação
monitória ajuizada por MÓVEIS K1 LTDA contra EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP, buscando o recebimento de R$ 268.600,20, valor oriundo da compra e venda de móveis planejados, representado por instrumentos de protesto, notas fiscais, boletos de cobrança e comprovantes de entrega da
s mercadorias.

Inicialmente, a ação foi proposta como execução de título extrajudicial. Contudo, após o juízo identificar que os títulos estavam prescritos para fins de execução direta, determinou a adequação do rito processual, tendo a autora requerido a conversão para ação monitória.

Recebida a petição inicial sob o rito monitório, determinou-se a citação da requerida e designou-se audiência de conciliação. No entanto, por erro material, o mandado de citação indicava tratar-se de "execução de título extrajudicial" ao invés de "ação monitória".

A requerida compareceu à audiência de conciliação acompanhada de advogado, que restou infrutífera. Após a audiência, foi expedido novo mandado de intimação, constando claramente tratar-se de ação monitória e o prazo de 15 dias para pagamento ou oposição de embargos.

Diante do erro no primeiro
mandado
, o patrono da requerida apresentou embargos à execução em autos apartados (processo nº 1000588-82.2020.8.11.0009). Somente em 26/10/2023, mais de três anos após a citação (ocorrida em 31/08/2020), a requerida apresentou embargos monitórios nos autos principais.

O juízo de
origem
rejeitou os embargos monitórios por intempestividade, entendendo que, apesar do erro material no primeiro
mandado
, a citação foi válida, tendo a requerida tomado plena ciência da natureza da ação monitória na audiência de conciliação e através do segundo
mandado
expedido. Quanto ao mérito, julgou procedente o pedido, constituindo de pleno
direito o título executivo judicial.

Superada a preliminar de nulidade da citação, passo à análise do mérito recursal.

A apelante sustenta, em síntese, que: (i) não reconhece como pessoa apta a proceder com o recebimento das mercadorias aquela cuja assinatura foi lançada nos canhotos das notas fiscais; (
ii
) o local constante nos comprovantes de entrega é diverso do endereço da embargante registrado na junta comercial; e (
iii
) não há qualquer outro
registro da suposta avença firmada entre as partes além das provas unilaterais construídas pela recorrida.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de
quantia em dinheiro
, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que para a propositura da ação monitória, exige-se prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre indícios da existência da relação jurídica entre as partes e do crédito alegado pelo autor.

No caso em análise, a parte autora instruiu a petição inicial com instrumentos de protesto correspondentes, notas fiscais

e comprovantes de entrega das mercadorias assinados, demonstrando de forma suficiente a existência do fato constitutivo do seu direito (ID
308652494
e seguintes).

Tais documentos, analisados em conjunto, constituem prova escrita hábil a embasar a ação monitória, pois evidenciam a existência de relação comercial entre as partes e o fornecimento de mercadorias pela apelada à apelante, bem como o valor devido.

A apelante alega não reconhecer como pessoa apta a proceder com o recebimento das mercadorias aquela cuja assinatura foi lançada nos canhotos das notas fiscais.

Ocorre que tal alegação é genérica e desprovida de qualquer elemento probatório. A apelante não indicou quem seria a pessoa que assinou os comprovantes, não comprovou que tal pessoa não integrava seus quadros ou não estava autorizada a receber mercadorias em seu nome, tampouco requereu perícia grafotécnica para demonstrar eventual falsidade da assinatura.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a mera alegação de falsidade de assinatura, desacompanhada de qualquer prova ou requerimento de perícia grafotécnica, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos juntados aos autos
.

A apelante sustenta que o local constante nos comprovantes de entrega é diverso do endereço da embargante registrado na junta comercial.

Tal argumento não prospera. É comum que empresas possuam filiais, depósitos ou centros de distribuição em endereços diversos de sua sede registrada na junta comercial. O fato de a entrega ter sido realizada em endereço diverso do registrado não invalida, por si só, o comprovante de entrega, especialmente quando não há prova de que tal endereço não pertencia à apelante ou não estava autorizado a receber mercadorias em seu nome.

Ademais, a apelante não comprovou que as mercadorias não foram efetivamente entregues ou que o endereço indicado nos comprovantes não tinha qualquer relação com suas atividades comerciais. Trata-se, portanto, de alegação desprovida de suporte probatório.

Por fim, a apelante alega que não há qualquer outro registro da suposta avença firmada entre as partes, seja através de e-mail, apresentação de ficha cadastral, dentre outros, além das provas unilaterais construídas pela recorrida.

Tal argumento não se sustenta. A ação monitória, por sua própria natureza, admite como prova escrita qualquer documento que, embora não seja título executivo, seja hábil a demonstrar a existência do crédito. No caso, as notas fiscais, os comprovantes de entrega e os instrumentos de protesto, analisados em conjunto, são suficientes para demonstrar a existência da relação comercial e do crédito cobrado.

Ademais, a apelante não apresentou qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. Não comprovou o pagamento do débito, a inexistência da relação comercial ou qualquer outro fato que pudesse afastar sua responsabilidade pelo pagamento das duplicatas que instruem o feito monitório.

Conforme já analisado na preliminar, os embargos monitórios apresentados pela apelante foram intempestivos, tendo sido apresentados apenas em 26/10/2023, muito após o decurso do prazo de 15 dias úteis, considerando que a citação ocorreu em 31/08/2020.

Nos termos do art. 701, §2º, do CPC, "
não sendo opostos os embargos previstos no art. 702, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma prevista no Livro I da Parte Especial, Título II, Capítulo III
".

Assim, diante da intempestividade dos embargos monitórios, correta a sentença que constituiu de pleno direito o título executivo judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025